Tribunal: TJMT
Processo: 0000663-43.2005.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000663-43.2005.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ADMIR FARIAS DE ANDRADE - CPF: 047.551.891-87 (APELANTE), SILVIO BEZERRA DA SILVA - CPF: 401.462.861-20 (ADVOGADO), GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (ADVOGADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO NEVES DE ALMEIDA - CPF: 031.427.361-15 (APELANTE), ESPÓLIO DE ELIAS MELGACO CHAVES - CPF: 482.691.406-78 (APELADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), VANDERLEA F G D CHAVES - CNPJ: 01.815.279/0001-24 (APELADO), ROGHE DE AGUIAR MACIEL - CPF: 010.943.161-80 (ADVOGADO), SEBASTIAO NEVES DE ALMEIDA - CPF: 031.427.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALECIMENTO DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO FEITO. PROCESSO QUE CORREU SEU A DEVIDA REGULARIÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE REQUERIDA. INTIMAÇÃO POSTERIOR DA INVENTARIANTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de cumprimento de sentença, com base nos arts. 921, § 5º, e 924, V, do CPC, sem imposição de ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se houve o decurso regular do prazo de prescrição intercorrente diante do falecimento do exequente; e (ii) se a demora na regularização da representação processual e na prática de atos impulsionadores pode ser imputada ao espólio.

III. Razões de decidir

2.

O falecimento do exequente implica suspensão automática do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC, até a habilitação dos sucessores.

3.

A demora na tramitação da carta precatória destinada à intimação da inventariante não pode ser atribuída ao espólio, tampouco caracteriza inércia voluntária.

4.

A ausência de atos processuais entre o falecimento e a habilitação da inventariante impõe o afastamento da prescrição intercorrente, cuja fluência somente se inicia após regularização da representação e intimação da parte para impulsionar o feito.

5.

IV. Dispositivo e tese

6.

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
“1. O falecimento do exequente suspende automaticamente o processo executivo, nos termos do art. 313, I, do CPC, sendo inviável o reconhecimento de prescrição intercorrente antes da habilitação da parte sucessora. 2. A fluência do prazo prescricional intercorrente exige intimação válida da parte regularmente habilitada para impulsionar o feito.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE ADMIR FARIAS DE ANDRADE
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença que julgou extinto o processo, com base nos artigos 921, § 5°, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários e custas.

Destaca o apelante que não há decisão suspendendo o cumprimento de sentença, mas, sim em razão do falecimento do exequente e não ausência de bens penhoráveis. Ademais, inobstante o espolio exequente, ora apelante ter indicado os bens objetos das Matriculas de nºs 9.032 e 12.096 – id 67927985 - Pág. 311/313, o que restou deferido – id 67927985 - Pág. 357/358, tem-se que a própria executada, ora apelada VANDERLEA F. G. D. CHAVES – ME peticionou aos autos solicitando fosse permitido o deposito judicial referente ao débito sobre os bens indicados a penhora – id 67927985 - Pág. 317/356.

Aduz ainda que houve morosidade no cumprimento da Carta Precatória, para intimação pessoal da inventariante para impulsionar os autos, não pode ser atribuída ao espólio, mesmo porque, depois de infrutífera a tentativa de penhora online, um bem passível de penhora foi indicado.

Também argumenta que não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito e que não houve desídia.

Requer seja anulada a sentença com o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE ADMIR FARIAS DE ANDRADE
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença que julgou extinto o processo, com base nos artigos 921, § 5°, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários e custas.

A sentença é a seguinte:

“Assegurado o contraditório, reputo que deve ser reconhecida a incidência da prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de Incidente de Assunção de Competência no REsp. 1.604.412, fixou a seguinte tese:
"O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)".

A propósito, com fundamento na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, o tema da prescrição intercorrente foi regulamentado pelos parágrafos do art. 921 do CPC, incluídos pela Lei n. 14.195/2021:
“§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. § 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”.

Não há necessidade de intimação pessoal da exequente para dar andamento à execução, por se tratar de instituto de direito material que não se confunde com o abandono da causa pelo autor. Isto é, intimação é exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito (STJ, IAC no REsp. n. 1.604.412/SC).

No caso, o prazo prescricional para percepção da obrigação que consta do título é de
5 anos
, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso III, do Código Civil. E esse prazo, é o mesmo para a prescrição intercorrente.

Logo, é certo que:

a.
o prazo de um ano de suspensão inicia-se com a ciência da do credor de que não foi localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora;

b.
mesmo que não haja petição ou decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), após aquele lapso temporal de um ano começa a correr
automaticamente
o prazo prescricional de cinco anos;

c.
Somente a constrição patrimonial efetiva e a citação concreta (ainda que por edital) são aptas a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo requerendo tais providências; e

d.
o credor, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento deverá demonstrar eventual prejuízo que sofreu (por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição).

E analisando detalhadamente o processo, tem-se que esse lapso temporal se implementou, tendo em vista que decorreu lapso superior ao prazo prescricional (5 anos de prescrição + 1 ano de suspensão) sem a incidência de nenhum marco interruptivo.

Considerando que o exequente rejeitou o bem nomeado à penhora, deferiu-se a penhora on-line de ativos financeiros (id. 67927985 - Pág. 297).

O exequente tomou ciência do resultado infrutífero da penhora on-line no
dia 3.11.2009
(id. 67927985 - Pág. 305).

Determinou-se a penhora no rosto dos autos da ação de inventário (id. 67927985 - Pág. 357); também não houve êxito na medida (id. 67927985 - Pág. 417).

O exequente foi intimado para impulsionar o feito no
dia 3.9.2014
(id. 67927985 - Pág. 417), mas somente compareceu ao feito no
dia 30.6.2022
, requerendo-se a penhora de imóveis (id. 88731855).

Assim, tem-se de decorreram mais de cinco anos do dia 3.11.2009 (ciência do exequente da primeira diligência infrutífera) até o dia 30.6.2022 (comparecimento do exequente nos autos, após regular intimação do juízo acerca das diligências infrutíferas que haviam sido implementadas no feito).

Anoto que não houve mora do poder judiciário no referido período, uma vez foram apreciados todos os requerimentos da exequente; todas as diligências foram infrutíferas e a parte exequente pediu expressamente a suspensão do feito por ausência de bens.

Consumada, portanto, a prescrição intercorrente, a extinção do feito é mesmo medida que se impõe.”.

Pois bem.

Em 23/05/2.007 sobreveio petição de regularização da representação processual, ante o falecimento do Exequente, requerendo para tanto a habilitação da inventariante Maria Aparecida Leite Andrade; daí até 19/11/2020, o feito tramitou sem a regularização da representação processual e sem decisão a respeito.

Aos 21/01/2.021 houve a habilitação da inventariante.

A carta precatória para intimação da inventariante para dar andamento ao feito somente foi expedida aos 30/09/2.021, e retornou aos
27/05/2.022.

Portanto, não há falar em prescrição intercorrente de 2.009 a 2.022.

A propósito,
mutatis mutandis:

“Ementa: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, I, DO CPC. TERMO FINAL DA SUSPENSÃO. DECISÃO DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. SENTENÇA CASSADA . 1. O falecimento da parte executada acarreta a suspensão do processo e, consequentemente, da prescrição intercorrente, até que se promova a habilitação de todos os herdeiros nos autos. Precedentes do colendo STJ. 2 . Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (TJ-DF 00946453320098070001 1896634, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 24/07/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Prescrição intercorrente afastada. O falecimento da executada enseja a imediata suspensão do processo para a habilitação do espólio ou dos herdeiros, conforme previa o art. 265, I, do CPC de 1973 e segundo prevê o art . 313, I, do CPC de 2015. O ato de suspensão produz efeitos a partir da data do óbito, por se tratar de hipótese de suspensão automática "ope legis". Na ausência de previsão legal que defina prazo para a habilitação dos sucessores da parte, não corre o prazo de prescrição, inclusive para a execução. Precedentes do STJ e do TJSP . Sentença de extinção da execução anulada. Recurso provido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 0010578-87.2012 .8.26.0006 São Paulo, Relator.: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 29/05/2024, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025